Tribunal: TJMT
Processo: 1020480-41.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020480-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS
.

São cabíveis embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não verificados na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, para fins de prequestionamento, opostos pela pessoa Jurídica
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de agravo interno interposto pela própria Embargante.

Em suas razões recursais, aduz a Embargante, em suma, que a decisão colegiada, não se manifestou expressamente acerca de algumas teses, motivo pelo qual os presentes embargos de declaração se prestam para fins de prequestionamento (Id. 180698189, fl.03).

Argumenta que o acórdão deve se manifestar expressamente acerca dos seguintes pontos:
“
(a)
Arts. 932 do CPC e 489, IV, do CPC, uma vez que o recurso de apelação da ENERGISA foi julgado MONOCRATICAMENTE por este D. Relator, por meio de r. decisão mantida pelo v. acórdão recorrido, em evidente afronta aos princípios da colegialidade, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais;
(b)
Arts. 93, inciso IX, da CF, 2º, caput, inciso VI e 50, §1º da Lei nº 9.784/99, vez que, embora a ENERGISA tenha exposto os fatos e fundamentos jurídicos que justificam o pedido de reconhecimento da improcedência do procedimento administrativo, o v. acórdão validou auto de infração que sequer apresentou os fundamentos mínimos para justificar a penalidade imposta, em verdadeira afronta ao princípio da motivação;
(c)
Art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80, uma vez que o E. Tribunal desconsiderou que a CDA em discussão não contém os elementos obrigatoriamente exigidos para validade da dívida ativa, impedindo, inclusive, a identificação do suposto fato geradorque ensejou a origem da execução fiscal; e
(d)
Arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84, ambos da CF e art. 2º da Lei 9.784/99 e artigo 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, ante a intuitiva violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, corolário do princípio da legalidade, uma vez que o PROCON não agiu segundo critérios aceitáveis do ponto de vista racional, impondo medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público
” (Id. 180698189, fl.04).

Afiança que pretende apenas o prequestionamento das teses suscitadas, não havendo intenção de atribuição de efeitos infringentes no acórdão embargado (Id. 180698189, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 180698189, fl.05).

Contrarrazões no Id. 190150657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Compulsando os autos os autos, verifica-se
que não assiste razão à embargante
, uma vez que os aclaratórios foram opostos com a única intenção de prequestionar expressamente determinadas teses/dispositivos de lei.

Com efeito, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Nesse sentido, vejamos jurisprudência:

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANO AMBIENTAL – ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA PELO ENTE MINISTERIAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os
embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo
o caso, a rejeição se impõe.

2 - A omissão que enseja o acolhimento de
embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia. Não basta sustentar que o julgar não apreciou um ou outro ponto suscitado, posto que este não é obrigado a fazê-lo, desde que exponha seu convencimento, devidamente fundamentado, na conclusão do julgado.

(N.U 1002152-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024